Tribunal: TJES
Processo: 5020041-26.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Doença em Pessoa da Família
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020041-26.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELISANDRA BRIZOLLA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020041-26.2023.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
ELISANDRA BRIZOLLA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. FILHA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TDAH. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.019/2022. IMPOSSIBILIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM REGIME DE TEMPO INTEGRAL. PREVALÊNCIA DO INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação ajuizada por Elisandra Brizolla de Oliveira, servidora pública estadual e professora, concedeu-lhe o direito à redução de jornada de trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, para prestar cuidados à sua filha, menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O pedido administrativo da servidora havia sido negado, nos moldes como requerido, com base na Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, que veda a redução de jornada para servidores em regime de dedicação integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 impede a concessão da redução da jornada de trabalho a servidoras em regime de dedicação integral; e (ii) estabelecer se, no caso em concreto, o direito constitucional da criança a cuidados especiais deve prevalecer sobre as restrições impostas pela referida legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 dispõe que o regime especial de carga horária reduzida é incompatível com a prestação de serviço em regime de dedicação integral, conforme previsto no art. 7º, III.

Contudo, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a prevalência do interesse superior da criança e do adolescente, especialmente em situações que envolvam crianças com deficiência ou transtornos de desenvolvimento, como previsto no Decreto nº 6.949/2009, que incorporou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência ao ordenamento jurídico brasileiro.

A legislação deve ser interpretada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança, previstos nos arts. 1º, III e 227 da Constituição Federal. No caso em exame, a redução da jornada de trabalho da servidora é imprescindível para garantir o acompanhamento terapêutico adequado a sua filha.

O parecer da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos esclarece que a norma que veda a concessão de regime especial para servidores em dedicação integral visa impedir que esses servidores sejam convocados para atividades que comprometam o tempo necessário ao acompanhamento de seus dependentes, e não propriamente para vedar a concessão do regime especial.

Os laudos médicos comprovam a necessidade de cuidados constantes e multidisciplinares, os quais justificam a concessão da redução de jornada para que a servidora possa acompanhar as terapias essenciais ao desenvolvimento de sua filha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, art. 7º, III, não impede a concessão de redução de jornada de trabalho a servidoras públicas em regime de dedicação integral, quando comprovada a necessidade de acompanhamento terapêutico de filho com deficiência.

O princípio da proteção integral à criança e o direito à saúde prevalecem sobre restrições administrativas, desde que observados os requisitos legais de comprovação da necessidade de cuidados especiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III e 227; Decreto nº 6.949/2009; Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, APL nº 00061127620178080038, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 07.05.2019, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020041-26.2023.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
ELISANDRA BRIZOLLA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interpost
o

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

eis que irresignado
a sentença
proferida pelo juízo da
2
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
nos autos d
a ação
ajuizada
por
ELISANDRA BRIZOLLA DE OLIVEIRA.

Verifica-se que
demandante é professora da rede estadual de ensino em escola que funciona em turno integral.

Ocorre que sua filha, menor, necessita de seus cuidados por ter sido diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, o que exige disponibilidade maior de tempo de sua genitora para que viabilize sua presença em consultas e terapias indicadas
para
seu
pleno
desenvolvimento.

A lide foi ajuizada
sob alegação
da negativa administrativa do pedido de

redução de sua carga horária com fundamento na LC 1.019/2022
.

Na sentença, o julgamento procedente e a consequente declaração do direito pleiteado, de redução da jornada de trabalho, sem prejuízo salarial.

No apelo, aduz o recorrente que o juízo avançou na seara legislativa e afastou o critério objetivo da LCE nº 1.019/2022; que atualmente a apelada está lotada em unidade escolar de tempo integral, o que se incompatibiliza com a concessão do benefício pleiteado; que não há comprovação nos autos de que os cuidados com a criança impossibilitam o cumprimento da jornada integral de trabalho
ou que seja a única responsável por acompanhá-la, notadamente por ser a genitora casada, requerendo seja modificada a sentença.

Ao formular o pedido administrativo,
a demandante
obteve a resposta de que
o regime integral na
carga horária de trabalho é incompatível
com o benefício pleiteado,
de regime especial de carga reduzida,
conforme disposto no artigo 7º, III
da
Lei Complementar estadual nº 1.019/2022
1
.
In verbis
:

Art. 7º

O regime especial que trata esta Lei Complementar incompatibilizará o servidor para:

I - o cumprimento de escalas de plantão ou turnos ininterruptos;

II - prestação de horas de serviço extraordinário;

III - a opção por cargo, função ou regime que exija dedicação integral ao serviço;
e

IV - a opção pelo regime de teletrabalho previsto no
art. 20, § 2º, da Lei Complementar nº 46
, de 31 de janeiro de 1994.

Devo de pronto destacar que a
Primeira Câmara Cível
deste e. Tribunal de Justiça
, cuidando de demanda que abordou a
redução da jornada de servidores deficientes ou que tenham cônjuge, filho ou dependente deficiente, concluiu o julgamento
da questão
de forma protetiva aos demandantes e com fundamento no Decreto nº 6.949/2009, cuja ementa destaco:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE INJUNÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. OMISSÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA JORNADA DE SERVIDORES DEFICIENTES OU QUE POSSUAM CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE DEFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1.
O Decreto nº 6.949/2009, que promulgou a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, em seu art. 7º, impõe aos Estados Partes a adoção de ações destinadas a garantir às crianças deficientes o exercício dos direitos

humanos e de liberdades fundamentais, em igualdade de oportunidade com as demais crianças, possuindo a referida norma status de emenda constitucional, uma vez que, o Decreto Legislativo nº 186/2008, que aprovou o texto da referida convenção, o fez na forma do procedimento do § 3º, do art. 5º, da CF. Soma-se a isso o disposto no art. 227; art. 1º, III e art. 5º, todos da CF.
2. A omissão legislativa afeta à redução da jornada de servidores deficientes ou que tenham cônjuge, filho ou dependente deficiente inviabiliza o exercício de direitos constitucionalmente previstos. 3. Ao Estado incumbe assegurar os direitos das pessoas com deficiência por força de expressa previsão constitucional, garantia prevista, ainda, no art. 8º, da Lei Orgânica do Município de Vila Pavão. 4. Assegurou o magistrado a manutenção da remuneração mesmo quando necessária a redução da carga horária de trabalho, de forma comprovada e em decorrência da deficiência do servidor ou de seu cônjuge, filho ou dependente, não configurando ofensa ao disposto na Súmula Vinculante nº 37 do e. STF. Além disso, estabeleceu prazo razoável para a edição da norma regulamentadora, prevendo, ainda, a solução caso inobservada a referida ordem, nos termos previstos no art. 8º, da Lei nº 13.300/16. 5. Em se tratando de uma omissão violadora de direitos constitucionais, não há que se falar em conveniência ou oportunidade na edição da norma, que não acarretará aumento das despesas do órgão público. 6. Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos. (
TJ-ES - APL: 00061127620178080038, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 07/05/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2019).

Muito bem. Quanto à tese de
incompatibilidade de regime especial com a dedicação integral ao serviço,
teço algumas considerações
.

V
erifica-se que a unidade educacional em que labora a demandante passou a oferecer a oferta de tempo integral de permanência na escola, a partir de 2023, em conformidade com a Lei Complementar nº928/2019 e o Decreto nº5.214-R/2022, respectivamente, que e
stabelece diretrizes para a oferta da Educação em Tempo Integral nas Escolas Públicas Estaduais e dá outras providências e que regulamenta a concessão de regime especial de trabalho instituído pela Lei Complementar nº 1.019, de 15 de julho de 2022
.

Importa a inda dizer, que o artigo 6º da mencionada Lei, instituiu a carga horária referente
ao tempo integral
,
entre
35 (trinta e cinco) ou 40 (quarenta) horas semanais de trabalho.

Para tanto, aos servidores, foi facultada a participação de seleção para atuação em turno integral, da qual participou a demandante
e logrou êxito
, cujo processo seletivo foi regido pelo Edital nº 035/2022, passando a exercer carga horária de 40 horas semanais.

Note-se que a questão posta subjuga todo argumento quanto ao impeditivo contido na legislação de regência.

A uma, porque a unidade educacional passou a oferecer tempo integral aos estudantes; a duas porque a servidora, submetida ao processo seletivo, tornou-se apta a exercer a carga horária referente e,
por fim
, porque
cumpriu os requisitos exigidos na
Lei Complementar estadual nº 1.019/2022,
a seguir
dispostos:

Art. 4º
São requisitos cumulativos para a concessão do regime especial de trabalho:

I - a estabilidade no serviço público;

II - a comprovação da necessidade do regime especial para acompanhamento terapêutico da pessoa deficiente;

III - a coabitação com o filho, cônjuge ou dependente; e

IV - a declaração do servidor de que não ocupa cargo em comissão ou função gratificada no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Parágrafo único
. Não fará jus ao regime especial o servidor público que tenha cônjuge ou companheiro(a) já contemplado com carga horária especial concedida para a mesma finalidade por órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer dos entes da Federação.

Os documentos apresentados no id. 8844350, que instruíram o procedimento administrativo, bem como o contido no id. 8844338, acostados à exordial, demonstram que a servidora foi nomeada em 2008 para ocupar cargo de provimento efetivo e que
logrou êxito na seleção para exercer
suas atividades sob regime de trabalho de quarenta horas semanais.

Além disso, que sua filha, diante dos diagnósticos e tratamentos indicados nos laudos médicos apresentados, necessita de cuidados especiais que exigem tempo de dedicação diferenciado, a permitir seja-lhe concedid
a a redução da carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua remuneração.

Destaca-se. Em laudo apresentado junto à exordial, o médico que acompanha o desenvolvimento da criança destaca a
necessidade de acompanhamento multidisciplinar e individualizado, professor auxiliar com especialidade em TEA, bem como acompanhamento com psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, médico, terapeuta ocupacional
. (id.8844338).

Deste modo, constata-se o preenchimento dos requisitos contidos nas disposições legais, a permitir seja-lhe concedida a redução da carga horária sem prejuízo financeiro.

Apesar disso, vejo por necessário ainda adentrar a tese do apelante quanto ao
juízo
ter avançado
na seara legislativa e afast
ado
o critério da LCE nº 1.019/2022,
que entende ser de cunho objetivo, qual seja, a incompatibilidade do regime especial com a dedicação integral ao serviço e prestação de horas de serviço extraordinárias.

Sobre o ponto, trago o direcionamento contido no
Parecer
apresentado no id.8844364, emitido pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo que, ao examinar o requerimento da servidora, expõe o tema nos seguintes termos, em parte destacado:

[...]
De antemão, importante salientar que o supracitado artigo 7º da Lei dirige-se, na verdade, ao gestor público, não se tratando propriamente de impeditivo à concessão do horário especial.

A prestação de horas extraordinárias, assim como a assunção de função em dedicação integral ou o regime de teletrabalho, etc. dependem, afinal, de especial autorização administrativa, em conformidade com parâmetros legais.

A norma, in casu, estaria dizendo ao gestor público que não escale o servidor em regime de trabalho especial para plantões ou turnos ininterruptos, e nem lhe determine a realização de horas extraordinárias ou o coloque em regime de dedicação integral ou em teletrabalho, sob pena de nítida violação ao interesse público e ao interesse do próprio servidor e de seu convivente com necessidades especiais, que a Lei Complementar nº 1.019/2022 veio justamente resguardar.

Não faria sentido algum, aliás, reduzir a jornada semanal básica do servidor, para que pudesse dispor de mais tempo de dedicação ao tratamento do familiar, e, paralelamente, tirá-lo de casa por doze ou mais horas consecutivas, em plantões, ou lhe acrescentar horas extras de trabalho, ou ainda sujeita-lo a convocações fora do horário normal de trabalho, sacrificando-lhe o tempo livre e onerando desarrazoadamente o Erário.

É bom que fique claro que não são as circunstâncias elencadas nos incisos do tal artigo 7º – cumprimento de escalas de plantão, prestação de horas extras, etc. –, que incompatibilizam o servidor para o regime especial, mas o contrário; o regime especial é que incompatibilizaria o servidor para a convocação para o trabalho sob tais circunstâncias especiais.
[...]

Portanto,
não se verifica argumento que seja capaz de fundamentar a modificação da sentença recorrida.

Concluo ressaltando tratar-se de menor que exige cuidados diferenciados pela condição que possui, o que exige mais disponibilidade de tempo de sua genitora, servidora pública efetiva, que de acordo com as disposições da Lei Complementar nº 1.019/2022, preenche os requisitos para que seja-lhe concedida a redução da carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, por observância à legislação e atendimento do interesse da menor.

Despiciendas maiores elucubrações, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majora-se os honorários advocatícios em R$200,00 (duzentos reais).

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Institui o regime especial de trabalho para os servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual, que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.